Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o ente público providencie a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor, período de 31/05/1999 a 31/01/2003, para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria.
2. Fato relevante. O autor é servidor público, ocupante do cargo de analista de políticas públicas de gestão educacional e apoio administrativo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cedido à Câmara dos Deputados no período de 31/05/1999 a 31/01/2003, ocasião em que não foram recolhidas as contribuições previdenciárias, o que impactou na concessão da sua aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o direito do autor/recorrido à averbação do tempo de serviço prestado no período em que esteve cedido para outro órgão público, ocasião em que as contribuições previdenciárias não foram recolhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os artigos 66, 67 e 70, da Lei Complementar no 769/2008, impõem ao órgão cedente ou cessionário a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias do servidor, atribuição que não é delegada ao servidor público cedido.
5. Consta da declaração funcional exibida nos autos (ID 68607270) que a Câmara dos Deputados (órgão cessionário) deixou de recolher as contribuições previdenciárias do autor, período de 01/07/2000 a 31/03/2003, sendo que o recolhimento também não foi realizado pelo órgão cedente, em violação ao § 2o do artigo 66 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
6. O servidor público não pode ser prejudicado pela ausência do devido repasse das contribuições previdenciárias ao regime previdenciário pela Administração Pública, porquanto não tem nenhuma ingerência sobre o seu contracheque e teve sua atuação laboral pautada na boa-fé e na confiança legítima de que os encargos previdenciários e trabalhistas seriam suportados pelo empregador.
7. Destarte, comprovado o erro operacional da Administração Pública quanto à gestão dos encargos previdenciários, deve ser mantida a sentença que determinou a averbação do período trabalhado pelo servidor enquanto esteve cedido a outro órgão público, para todos os efeitos legais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1682216, 0735060-07.2022.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1649206, 0702437-15.2021.8.07.0018, Rel.a Soníria Rocha Campos d’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 769/2008, art. 66, 67 e 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1682216, 0735060-07.2022.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1649206, 0702437-15.2021.8.07.0018, Rel.a Soníria Rocha Campos d’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022.